Tribunal: TJPA
Processo: 0806331-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806331-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON RIBEIRO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. REQUERIMENTO QUE DEMANDA O APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. PRECEDENTES. TESE NÃO CONHECIDA.
2.
PLEITO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA DOS COAUTORES QUE SEQUER FOI DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. ARGUMENTO NÃO CONHECIDO.
3.
PLEITO DE TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP, EXPONDO O FATO CRIMINOSO, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E INDIVIDUALIZANDO AS CONDUTAS. TRANCAMENTO QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.
4.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DO COACTO, BEM COMO DA INFORMAÇÃO DE QUE O PACIENTE ARREGIMENTOU VERDADEIRA “EMPRESA DO TRÁFICO”, ALÉM DO REGISTRO DE INÚMERAS AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO CONTRA SI, DEMONSTRANDO SUA PROPENSÃO Á PRÁTICA DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5.
IMPETRANTE QUE NÃO APRESENTOU PROVAS QUE DEMONSTRASSEM SER O PACIENTE PORTADOR DE COMORBIDADE QUE O ENQUADRASSE NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19. INAPLICABILIDADE DAS DIRETRIZES DA RECOMENDAÇÃO Nº.: 62/2020 DO CNJ.
6.
ALMEJADA CONVERSÃO DA MEDIDA EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DO FILHO MENOR. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo advogado Mario Sandro Campos Rodrigues – OAB/PA n. 11.536, com fundamento nos Arts. 1º, III e 5º, LIV, LVI, LXV e LXVIII, ambos da CF/88 e nos Arts. 41, 395, I; 564, III, alínea
a
, 647 e 648, I todos do CPP, em favor de
ANDERSON RIBEIRO DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 18.03.2021 em razão do suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido a prisão convertida em preventiva em 19.03.2021 por ocasião da realização da audiência de custódia.

Argumenta que o decreto preventivo carece de vício de fundamentação, bem como acerca da possibilidade da concessão das medidas cautelares alternativas à prisão.

Discorre sobre a necessidade de aplicação do princípio da isonomia, considerando que os demais corréus na mesma ação penal foram beneficiados com a liberdade provisória, contudo, somente o paciente está cerceado de sua liberdade, muito embora todos os réus se encontrem em idêntica situação fático-processual.

Aduz que a denúncia é inepta em razão da ausência de exposição do fato criminoso, além de estar o paciente enquadrado no grupo de risco para o covid-19, informando ainda que ele é pai de filho menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados.

Assevera que houve a violação de domicílio do paciente tendo sido realizada busca e apreensão no interior do imóvel sem a existência de mandado judicial prévio, questão que viciaria a prova da materialidade obtida.

Ao final, requerer liminarmente a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. Alternativamente, pleiteou pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, confirmando a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Na oportunidade, requereu ainda o trancamento parcial da Ação Penal nº 0802498- 81.2021.8.14.0051, em razão da inépcia alegada.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido (ID 5614095).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5625075).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5652498) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que
a alegada entrada forçada da guarnição policial na residência onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos não merece ser conhecida
.

É que da análise atenta dos autos constata-se que a guarnição policial iniciou a operação por ter avistado uma motocicleta sem placa em trânsito por via pública, a qual, já em perseguição e fuga da polícia adentrou na residência do paciente, momento em que quatro indivíduos se evadiram na direção de residências vizinhas, demonstrando, indícios da prática de conduta ilícita praticada no interior do imóvel, tendo sido o paciente preso quando tentava se evadir da residência, e que, somente após sua prisão, foi realizada a busca domiciliar e encontrados os entorpecentes, havendo, portanto, justa causa para a entrada da autoridade policial na residência.

Outrossim, adentrar no mérito acerca da suposta violação de domicílio do paciente pela guarnição policial demanda o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreita via do
writ
, a qual deve ser suscitada e dirimida pelo juízo de origem, uma vez que este possui maior proximidade com a causa, amplo acesso as provas produzidas e aos meios utilizados para tal fim. Sobre a questão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito.

(...)

4. Não estando a hipótese versada entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não há que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar as conclusões contidas nos autos quanto ao local em que o policial estava quando avistou o agravante lançando arma e drogas no quintal, ou quanto ao fato de a casa estar realmente abandonada, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 625.952/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA DENÚNCIA ESTAR EMBASADA EM PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO
. DESCABIMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES DO COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
DECISUM
DECRETADO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PELA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA, CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA EM 02/05/2016, EFETIVADA NO DIA 22/02/2021. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O trancamento da ação penal em virtude da denúncia estar embasada em prova ilícita decorrente de invasão de domicílio é descabido, uma vez que o ingresso dos policiais na residência do ofendido ocorreu em virtude de informações do cometimento do crime de tráfico de drogas, além disso é sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

(...)

5. Ordem Conhecida e denegada. Decisão unânime. (5029443, 5029443, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

Demais disso, o pleito de extensão ao paciente da liberdade provisória concedida aos corréus na ação penal originaria também não merece ser conhecido por se tratar de pleito juridicamente impossível, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia no caso dos autos, sendo imperioso ressaltar, conforme consulta processual nos autos de origem, que nenhum dos outros corréus foi preso em flagrante delito, tendo sido identificados posteriormente pela autoridade policial, a qual requereu suas prisões preventivas, contudo, o pleito foi indeferido pelo juízo, conforme consta na decisão (ID 26095312), sob o seguinte fundamento:

“
in casu,
tendo o devido zelo para não adentrar ao mérito causae, analisando a aplicação do citado dispositivo ao caso vertente, observa-se que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dos acusados no presente momento.

Ademais, considerando que a prisão é última medida no processo penal, esta deve ser determinada, cautelarmente, quando da presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, o que ainda não vislumbro de forma potencial nesse caso, vez que nenhum dos representados foi encontrado no local da apreensão dos entorpecentes, e que, presentemente, a conexão destes com o fato apurado ainda não se faz de forma clara e segura, fato que pode ser, a qualquer momento, revisto ao decorrer da instrução processual.

Ante todo o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada,
INDEFIRO a representação da autoridade policial pela Prisão Preventiva
,
em virtude de não se encontrarem presentes os seus pressupostos, consoante determina o Código de Processo Penal.”

Desse modo, conclui-se que inexiste qualquer decisão concessiva de liberdade aos corréus a ser estendida ao coacto.

É oportuno destacar ainda, que em 02.08.2021, o juízo
a quo
proferiu decisão (
ID 30617391) indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica do paciente, acrescentando ao fundamento de indeferimento do pleito o fato de que o coacto responde a distintas ações penais, conforme atesta a folha de antecedentes criminais (ID 5625076), questão que “
denota maior envolvimento do acusado com práticas delituosas, ou seja, representa maior periculosidade ao convívio social
”, questão que reforça ainda mais a ausência de similitude fático-processual com os demais corréus, apta a afastar a imposição da segregação cautelar.

Superadas as questões introdutórias, passo a apreciar o mérito da impetração quanto aos demais pontos suscetíveis de conhecimento pela via mandamental.

Com efeito, o argumento do impetrante no sentido de que a denúncia carece de exposição do fato criminoso por não possui qualquer respaldo nos autos, considerando que a peça acusatória (ID 5609846) preencheu todos os requisitos formais constantes no art. 41 do CPP
[1]
, expondo devidamente o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tendo individualizado claramente a conduta do paciente
[2]
, razão pela qual, não há que se falar na inépcia suscitada e tampouco no trancamento parcial da ação penal ora pleiteado.

É que, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior, o pleito de
trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela
. Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

(...)

4. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(...)

6. A matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de prova de materialidade e autoria, a respaldar a procedência da denúncia, não é possível, nesta via, realizar mais aprofundada análise do delito imputado, que deverá ser esmiuçado na instrução processual, ocasião adequada para a apreciação do arcabouço fático probatório dos autos.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 113.448/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE A CONDUTA DELITUOSA EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

(...)

3. A análise da alegada ausência de provas, notadamente no que concerne aos limites da responsabilidade contratual do recorrente, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Da mesma forma, afastar o que decidido pela instância de origem quanto à inevidência de ofensa ao princípio da isonomia implica, necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.950/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Em sequência, melhor sorte não assiste ao
pleito de revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, tese esta que também deve ser rechaçada
. Senão vejamos:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[3]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 5609837), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (ID 5609841) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da maior periculosidade do paciente, evidenciadas a partir da informação de que o paciente teria montado verdadeira “empresa do tráfico”, bem como através da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, descritos e individualizados no Laudo Toxicológico (ID 5609846), a saber:

“2.1- DO MATERIAL Nº 01: Trata-se de 04 (quatro) tabletes grandes de erva prensada em formato quadrado, sendo: 01 (um) contendo erva prensada envolta por camadas sucessivas de materiais (de dentro para fora): plástico branco, plástico laminado, plástico transparente, plástico "filme", fita adesiva na cor marrom, látex preto e plástico transparente; 01 (um) contendo erva prensada envolta por camadas sucessivas de materiais (de dentro para fora): plástico mesclado nas cores transparente e azul, dois plásticos transparentes, plástico avermelhado, fita adesiva na cor marrom e plástico "filme" transparente; e 2 (dois) contendo erva prensada envolta (de dentro para fora) por plástico mesclado nas cores branca e azul e plástico "filme" transparente. Todo o material descrito pesa com embalagens um total de 3,932 kg (três quilos e novecentos e trinta e dois gramas). O material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde musgo e com forte odor característico;

2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 02 (duas) porções de erva, sendo: 01 (uma) porção prensada, dividida em duas partes, envoltas por plástico "filme" transparente e acondicionadas em saco plástico transparente e 01 (uma) porção de erva envolta por plástico "filme" transparente; pesando os materiais com embalagens um total de 486,00 g (quatrocentos e oitenta e seis gramas). A erva em questão constitui-se de folhas, sementes, talos e hastes, de coloração verde musgo e odor característico (Foto 02);

2.3 - DO MATERIAL N° 03: Trata-se de 04 (quatro) porções de erva seca, sendo: 03 (três) envoltas por plástico filme transparente e 01 (uma) embalada em pedaço de plástico transparente, amarrado com um nó pelo próprio plástico; pesando com embalagens um total de 88,73 g (oitenta e oito gramas e setecentos e trinta miligramas) - Foto 03;

2.4 - DO MATERIAL N° 04: Trata-se de 02 (duas) "trouxinhas", contendo erva seca, confeccionadas em plástico "filme" transparente, pesando com embalagens 1,45 g (um grama e quatrocentos e cinquenta miligramas) - Foto 04;

2.5 - DO MATERIAL N° 05: Trata-se de 01 (uma) porção de substância amarelada, granulada, embalada em plástico na cor verde, amarrada com tiras confeccionadas em plástico filme transparente; pesando com embalagem 3,95 g (três gramas e novecentos e cinquenta miligramas) - Foto 05;

2.6 - DO MATERIAL N° 06: Trata-se de 02 (duas) porções de substância amarelada, petrificada, embaladas em plástico filme transparente, pesando com embalagens um total de 50,00 g (cinquenta gramas).

(...)

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA nos materiais descritos nos itens "2.1", “2.2”, "2.3" e "2.4"; e POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” nas substâncias descritas no item “2.5” e "2.6".”

Conforme se viu, a autoridade inquinada coatora fundamentou o decreto preventivo no alto grau de periculosidade demonstrado pelo acusado, evidenciado pelo levado grau de organização para comercialização de uma diversidade de entorpecentes, apreendidos em grande quantidade, o que resulta na impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes ao fim a que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, a qual já firmou entendimento reiterado de que a quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado constitui elemento hábil à configuração do
periculum in libertatis
, justificando o decreto preventivo,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.893/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 657.911/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Em relação ao pleito de concessão de liberdade em razão do risco de contágio pelo COVID-19, constata-se pedido também não merece guarida, haja vista que o impetrante fundou seu requerimento em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, ou que se encontra acometido pela doença, o que afasta a aplicação das diretrizes constantes na Recomendação nº: 62/2020 do CNJ.

Quanto ao argumento de que o paciente se faz necessário para cuidar do filho menor de 12 (doze) anos, deve-se apontar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165704 DF,
concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos
ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole,
verbis
:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7.
Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do
HC 143.641
, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso em comento, muito embora o paciente tenha demonstrado ser genitor de filho menor de 12 (doze) anos (ID 5609838), constata-se que o coacto não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem,
uma vez que não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados do infante, motivo pelo qual a ordem também deve ser denegada em relação a tal pleito
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e
,
NA PARTE CONHECIDA,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]
“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de
18/03/2021
, no turno da tarde, por volta das 13h05min, em um imóvel localizado a Avenida Tupaiulândia, nº 1627, bairro São José Operário, no Município de Santarém/PA, o denunciado
ANDERSON RIBEIRO DE BRITO, alcunha “ANDINHO” ou “ANJINHO”,
foi preso em flagrante por
ter em sua posse, guardar, ocultar, ter em depósito, trazer consigo, expor a venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer
a terceiros usuários as substâncias entorpecentes ilícitas, conhecidas como
“COCAÍNA”
(
acondicionada 02 pedaços na forma de “pedra oxi”, pesando
50,9 gramas
, e em 01 “trouxinha” pesando
3,947 gramas
) e
“MACONHA”
(
acondicionada em 04 tabletes pesando
3,932 quilos
, em 02 embalagens pesando
484
gramas, em 02 trouxinhas pesando
1,462 gramas
e em 04 porções pesando
88,849 gramas
)
, em associação estável e permanente para prática de tal crime com os denunciados
FERDINANDO PINTO PEREIRA, LEANDRO CORRÊA MARINHO, CHARLES ARAÚJOMAGALHÃES e PEDRO DOS SANTOS BENTES
, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.1

Narram os autos que, na data dos fatos, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar realizava rondas preventivas pelo bairro São José Operário, precisamente pela Avenida Dom Frederico Costa, quando percebeu-se uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, preta, trafegando pela via pública e,
em razão do veículo estar sem placa
, a Guarnição Policial realizou manobra a fim de abordar o condutor - posteriormente identificado como o denunciado FERDINANDO (“PIXITA”) - ao que este empreendeu em fuga com velocidade do local, adentrando na residência com o endereço supracitado, em atitude suspeita.

É dos autos que, diante do comportamento suspeito do ora denunciado, os Policiais diligenciaram até a citada residência, momento em que visualizaram quando alguns indivíduos pulavam o muro da casa em fuga do local.

Segundo a narrativa policial contida no IPL, os indivíduos prontamente foram reconhecidos pela Guarnição como sendo ANDERSON RIBEIRO DE BRITO, conhecido como “ANDINHO”, FERDINANDO PINTO PEREIRA, conhecido como “PIXITA”, o qual conduzia a motocicleta de LEANDRO CORRÊA MARINHO, conhecido como “SAPULHA”, CHARLES ARAÚJO MAGALHÃES, conhecido como “GORDO”, proprietário do imóvel2, e ainda PEDRO DOS SANTOS BENTES, alcunha “PEDRINHO”, sendo todos amplamente conhecidos no meio policial pela prática dos crimes de tráfico de drogas naquele bairro, deste Município.

Registram os autos que, em razão da fuga dos suspeitos, outras viaturas foram acionadas para dar apoio à captura, assim como foram declinados os nomes dos suspeitos que estavam em fuga. Pouco depois, o enunciado ANDERSON (“ANDINHO”) foi reconhecido e abordado por uma das Guarnições, ao passo que os demais denunciados que fugiram não foram mais localizados.”

[3]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 13/08/2021